Tribunal: TJDFT
Processo: 0751715-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751715-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE OMIZZOLO AGRAVADO: ANIBAL FERNANDO SILVA RAMOS DECISÃO Gisele Omizzolo interpôs agravo de instrumento com requerimento de tutela de urgência. Sustenta que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau indeferiu indevidamente o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado contra Anibal Fernando Silva Ramos, seu ex-companheiro. Argumenta que o conjunto probatório apresentado evidencia a prática de violência psicológica, moral e patrimonial, além de negligência e exposição da filha menor em comum, E. O., a situações de risco. Defende que a decisão agravada desconsidera boletins de ocorrência, relatórios médicos e psicológicos, registros de mensagens e documentos que comprovam o padrão contínuo de abuso. Explica que as medidas protetivas requeridas consistem em: proibição de qualquer forma de contato do agravado e de sua companheira com ela, inclusive por mensagens, redes sociais, e-mails, telefone ou por intermédio de terceiros; proibição de aproximação física, com fixação de raio mínimo a ser definido pelo Tribunal; e proibição de frequentar os mesmos locais que ela, especialmente sua residência, local de trabalho e escola da filha menor. Ressalta que essas medidas não interferem no convívio entre o agravado e a filha, uma vez que as visitas presenciais encontram-se suspensas e o contato ocorre apenas de forma virtual, em dias e horários previamente ajustados. Invoca o art. 12-C da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para imediata imposição das medidas protetivas, a reforma da decisão agravada, a aplicação do protocolo de gênero, a prioridade na tramitação, o sigilo dos documentos sensíveis e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 78713601). É o relatório. Somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense serão admitidas no plantão, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial são consideradas de extrema urgência e gravidade, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus e mandado de segurança; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela agravante contra o agravado. Considerou que os fatos narrados dizem respeito a episódios antigos, relacionados ao período de convivência e ao contexto posterior à separação, envolvendo divergências patrimoniais e sobre os cuidados com a filha menor. Destacou que não há contemporaneidade entre os fatos alegados e o requerimento, tampouco elementos concretos que evidenciem risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da agravante. Entendeu que os desentendimentos decorrem de conflitos familiares comuns, sem motivação de gênero, e que não se verifica situação de violência doméstica e familiar nos moldes da Lei no 11.340/2006. Ressaltou que a insistência do agravado em manter contato com a filha menor não configura, por si só, conduta violenta, podendo ser disciplinada pelo Juízo da Vara de Família. Indeferiu, ainda, o requerimento de decretação de segredo de justiça e manteve a publicidade dos atos processuais, exceto em relação às peças extraídas da ação de guarda e aos relatórios psicológicos (id 78713606). Verifico que os fatos narrados pela agravante são majoritariamente pretéritos, conforme destacado na decisão agravada. Ela não apresenta elementos contemporâneos que demonstrem a ameaça descrita ou perigo iminente a qual esteja exposta em relação ao agravado na atualidade que atraia a necessidade de intervenção imediata em sede de plantão judicial. Os documentos apresentados por ela corroboram com a conclusão apresentada na decisão agravada. O relatório médico de id 78713607 registra a conclusão da profissional que a acompanha de que ela teve melhora clínica significativa no ano de 2025, apesar do quadro psicológico apresentado desde 2016, ocasião em que apresentou agravamento em razão de episódio de violência psicológica conjugal. O próprio relato profissional demonstra a ausência de contemporaneidade da violência alegada. Destaco que a decisão agravada foi proferida em 11.11.2025, oito (8) dias atrás. A interposição do agravo de instrumento após considerável lapso temporal corrobora com a ausência de urgência necessária para que a medida seja analisada em sede de plantão. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco de perecimento do direito demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar, bem como o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pertence ao Relator natural do agravo de instrumento. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista